Tribunal: TJES
Processo: 5013682-26.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013682-26.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: STENIO FERREIRA MARTINS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AMORTIZAÇÃO. TABELA PRICE. LEGALIDADE. TARIFA DE CADASTRO. VALIDADE, UMA ÚNICA VEZ, NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LEGITIMIDADE. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO DISPÊNDIO. ILEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA FACULTATIVIDADE. VENDA CASADA. TEMA 972/STJ. IOF. LICITUDE DA COBRANÇA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. CONTRATO CELEBRADO APÓS 30/03/2021. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A utilização da Tabela Price como método de amortização é permitida e não configura capitalização indevida de juros, inexistindo fundamento para substituição pelo sistema Gauss ou SAC, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
2. É válida a cobrança da tarifa de cadastro, uma única vez, no início do relacionamento do consumidor com a instituição financeira, ausente prova concreta de onerosidade excessiva no caso específico.
3. Demonstrada a efetiva prestação do serviço, revela-se legítima a cobrança da tarifa de avaliação do bem, nos termos da tese firmada no Tema 958 do STJ.
4. A cobrança da tarifa de registro do contrato exige comprovação do efetivo dispêndio, incumbindo tal ônus à instituição financeira, cuja ausência torna indevida a exigência.
5. A cobrança de seguro prestamista sem demonstração inequívoca da facultatividade da contratação configura venda casada, vedada pelo ordenamento jurídico, conforme orientação firmada no Tema 972 do STJ.
6. É lícita a cobrança e o financiamento acessório do IOF em contratos de crédito regularmente pactuados.
7. A mera discussão acerca da legalidade de encargos contratuais, desacompanhada de prova de repercussão concreta na esfera extrapatrimonial, não enseja indenização por danos morais.
8. Reconhecida a cobrança indevida de encargos em contrato celebrado após 30/03/2021, impõe-se a restituição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da orientação firmada pelo STJ.

9. Recurso parcialmente provido, com readequação da sucumbência, nos termos do art. 86 do CPC.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Stenio Ferreira Martins
contra sentença proferida nos autos de ação revisional ajuizada em face de
Banco PAN S.A.
, pela qual o Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a regularidade da contratação e a legitimidade dos encargos questionados, inclusive tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem, tarifa de registro, seguro e IOF, além de afastar pedido indenizatório por dano moral.

Nas razões de ID. 17156846, o apelante sustenta, em síntese, que o contrato de financiamento do veículo foi onerado com cobranças acessórias (cadastro, avaliação, registro, seguro e IOF) embutidas no montante financiado, sobre as quais incidiram encargos, o que configuraria transferência de custo operacional, ausência de comprovação efetiva de serviços e, quanto ao seguro, venda casada. Requer a reforma da sentença para declarar a abusividade/ilegalidade dos acessórios e determinar as consequências patrimoniais, com sucumbência.

Sem c
ontrarrazões, consoante certidão de ID. 17156850.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 19 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 5013682-26.2024.8.08.0024

Apelante:

Stenio Ferreira Martins

Apelado:

Banco PAN S.A.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Stenio Ferreira Martins apela
contra sentença que julgou improcedente seu pedido de revisão do contrato firmado com o
Banco PAN S.A.,
sustentando, em síntese, que o contrato de financiamento do veículo foi onerado com cobranças acessórias (cadastro, avaliação, registro, seguro e IOF) embutidas no montante financiado, sobre as quais incidiram encargos, o que configuraria transferência de custo operacional, ausência de comprovação efetiva de serviços e, quanto ao seguro, venda casada. Requer a reforma da sentença para declarar a abusividade/ilegalidade dos acessórios e determinar as consequências patrimoniais, com sucumbência.

De plano, incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes, nos termos da Súmula 297 do STJ, é regida pelo
C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor, de modo que a interpretação das cláusulas do contrato deve observar a prerrogativa do art. 47 do código consumerista.

Fixada essa premissa, passo às ilegalidades apontadas.

1. Utlização da Tabela Price

Como se sabe,
“a
utilização da Tabela Price como método de amortização é permitida e não configura capitalização indevida de juros, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp 1672812/PR e REsp 973.827/RS). Assim, não há fundamento para substituição pelo sistema Gauss ou SAC”
(TJMG. Apelação Cível 1.0000.25.000895-0/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 09/07/2025, publicação da súmula em 11/07/2025)
.

Dessa forma, não há fundamentos para reforma da sentença neste ponto.

2. Tarifa de cadastro (R$ 850,00)

A tarifa de cadastro é admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cobrada uma única vez, no início do relacionamento do consumidor com a instituição financeira, desde que expressamente prevista e vinculada aos custos de realização de pesquisa e coleta de dados para abertura de cadastro.

No caso, o apelante impugna o valor sob o argumento de ser elevado e representar custo operacional transferido ao consumidor. Todavia, a simples alegação genérica de desproporcionalidade, desacompanhada de elementos concretos aptos a evidenciar onerosidade excessiva no caso específico, não basta para infirmar a cobrança quando amparada pela orientação jurisprudencial aplicável.

Assim, mantenho a sentença no ponto.

3. Tarifa de registro do contrato/gravame (R$ 429,61)

Consoante o Tema 958/STJ, a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro do contrato é válida desde que não se trate de serviço inexistente e desde que seja possível aferir, no caso concreto, a correspondência entre o valor cobrado e o efetivo dispêndio, além do controle de eventual onerosidade excessiva.

C
onquanto haja a possibilidade da cobrança da tarifa
de registro
, sua validade encontra-se atrelada a comprovação do serviço efetivamente prestado.

Nessa matéria, incide o ônus probatório do fornecedor (CPC, art. 373, II), por se tratar de fato impeditivo/modificativo do direito alegado (regularidade do encargo), além de ser elemento que se encontra na sua esfera de disponibilidade documental.

Assim, na ausência de comprovação específica do efetivo pagamento/dispêndio relativo ao registro (guia, comprovante, documento do órgão registrador/Detran ou equivalente), a cobrança não se sustenta no caso concreto, impondo-se o reconhecimento de indevida.

Neste ponto, portanto, deve-se reformar a sentença para afastar a tarifa de registro.

4. Tarifa de avaliação do bem (R$ 650,00)

Ainda sob a regência do Tema 958/STJ, é válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada (i) a abusividade por serviço não efetivamente prestado e (ii) a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em concreto.

No quadro apresentado, a sentença registra a juntada de “Termo de Avaliação de Veículo”, contendo informações sobre verificação das condições do bem, o que constitui elemento idôneo de corroboração da efetiva prestação do serviço.

Ausente demonstração específica de que o documento seja inautêntico ou desconectado da operação, não há base segura para afastar a cobrança.

Portanto, mantém-se a legitimidade da tarifa de avaliação.

5. Seguro (R$ 1.530,00)

Quanto ao seguro, o Tema 972/STJ fixou a orientação de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, exigindo-se prova da facultatividade e da ausência de imposição/condicionamento.

Nesse sentido, anoto que esta Corte Estadual de Justiça tem entendido que
“[...]o seguro cobrado junto ao financiamento contratado materializa manifesta “venda casada”, na medida em que imposto ao Contratante de modo a não lhe permitir concluir o negócio sem a aquisição do seguro, que vem embutido nas cláusulas contratuais, não lhe sendo, tampouco, permitido optar pela instituição que lhe prestaria o seguro, eis que limitada à seguradora do próprio Banco Apelante. Tema 972.[...]” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0033541-95.2011.8.08.0048, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data: 07/Feb/2024)

No caso dos autos, n
ão havendo, referência concreta a documento com indicação inequívoca de opção do consumidor (termo de adesão autônomo, campo destacável com aceitação específica, informação sobre possibilidade de recusa e/ou contratação com outra seguradora), deve prevalecer o entendimento de que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da contratação do seguro.

Dessa forma, a sentença deve ser reformada para afastar a cobrança do seguro..

6. IOF (R$ 1.457,04)

O IOF é tributo federal incidente sobre operações de crédito, sendo jurisprudencialmente admitida a possibilidade de financiamento acessório do IOF, sujeitando-o aos mesmos encargos do mútuo principal, desde que expressamente pactuado.

A alegação de que não houve “oportunização” de quitação por outro meio não tem, por si, aptidão para infirmar a licitude do financiamento do tributo, na ausência de demonstração de violação ao dever de informação ou de cobrança dissociada da operação tributada.

Assim, também deve ser mantida a sentença quanto ao IOF.

7. Dano moral

O recurso concentra-se na revisão dos acessórios e efeitos patrimoniais, não trazendo fundamentação autônoma apta a superar o entendimento sentencial quanto à inexistência de dano moral indenizável. De todo modo, a discussão de cláusulas/encargos contratuais, sem demonstração de repercussão concreta relevante na esfera extrapatrimonial, não autoriza reparação.

Mantém-se, pois, o indeferimento do dano moral.

8. Repetição/compensação e efeitos práticos

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, firmou tese no sentido de que a restituição em dobro independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva, observando-se a modulação dos efeitos, de modo que a devolução em dobro abarca os pagamentos indevidos a partir de 30/03/2021, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.413.542.

Assim, no caso, considerando que o contrato foi firmado em 14/12/2023 (fl. 13, ID. 17156569), é devida a restituição em dobro dos valores abusivos
.

Diante do exposto,
conheço e
dou parcial provimento ao recurso
para, reformando, em parte, a sentença impugnada, afastar a cobrança da tarifa de registro do contrato/gravame (R$ 429,61) e do seguro (R$ 1.530,00) e condenar a instituição financeira apelada à restituição em dobro dos valores pagos a tais títulos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, mantendo

a sentença nos demais pontos.

Em razão da sucumbência recíproca, considerando que o apelante obteve êxito em parte minoritária de suas pretensões,
readequo
os ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC, para atribuir 70% (setenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios à parte autora e 30% (trinta por cento) à parte ré, nos moldes já fixados, ficando suspensa a exigibilidade da parcela devida pelo autor, em razão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.